Tribunal: TJDFT
Processo: 0709506-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. LEI 8.009/1990. BEM DE MAIOR VALOR. UTILIZAÇÃO COMO MORADIA PELA DEVEDORA E SUA FAMÍLIA. SATISFAÇÃO DA EFETIVIDADE DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

1. A caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família, não sendo bastante a simples alegação.

2. Embora a regra insculpida no parágrafo único do artigo 5o da Lei 8.009/90 seja a de que a impenhorabilidade deve recair sobre o imóvel de menor valor, no caso dos autos, deverá incidir sobre o lote de maior valor, utilizado como moradia pela devedora e sua família. Ademais, não há menção à desconstituição da penhora realizada sobre o imóvel de menor valor, o qual, em princípio, satisfaz a efetividade do processo de execução.

3. De acordo com as diretrizes contidas na Lei no 8.009/90, o imóvel que serve de residência à recorrente, considerado bem de família, não está, em princípio, sujeito à penhora.

4. Recurso provido.